Tribunal: STF
Processo: Rcl 64703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    (Petição nº 91024/2024)



    Por meio da Petição nº 91024/2024, “WILIAN KNONER CAMPOS, advogado [...], representando a Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal, [...] interp[õe] RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 64.703” (grifo nosso).



    É breve o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário não é a via adequada para questionar decisão proferida pelo STF, configurando erro grosseiro sua interposição nos presentes autos, razão pela qual inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, na linha de reiterada jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet nº 9578 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/9/21 - grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (RE nº 607642 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/21)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. 3. Erro grosseiro. 4. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. 5. Precedentes. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (MS nº 28026 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18 - grifo nosso)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Recurso ordinário em face de decisão monocrática em que negado seguimento ao presente writ. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como agravo regimental. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do apelo excepcional na origem - por ser inadmissível - que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que [r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido.” (HC nº 149188 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6/2/18)



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl nº 19979 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/2/16)



    No sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão do Supremo Tribunal Federal, vide precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF, ART. 102, III, “A”). PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recurso extraordinário não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de segurança. Ademais, a interposição em prazo superior aos 5 (cinco) dias previstos para o agravo regimental inviabiliza, por si só, a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 29630 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/4/15)



    “- Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma do STF. Inviabilidade jurídica e constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 297864 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Min Rel. Neri da Silveira, DJ de 14/12/01)



    Tem-se, portanto, recurso manifestamente inadmissível, não havendo que se falar em duvida fundada quanto ao recurso cabível contra decisão monocrática de relator, estando o recurso cabível disciplinado no art. 1.021 do CPC:



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente